Tribunal: STF
Processo: ARE 1259948
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Petição nº 45.299/2020.
    Sérgio Ribeiro Cavalcante requer o destaque do julgamento do agravo interno, nos termos do art. 4º, inc. II e § 1º da Resolução nº 642/2019, para realização de sustentação oral. Pugna, ainda, pelo sobrestamento do feito.
    Decido. 
    Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator. 
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Além do mais, nos termos do art. 2º, § 2º, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do STF, durante a sessão de julgamento virtual. Por sua vez, o § 6º do art. 3º prevê a possibilidade de realizar esclarecimentos sobre matéria de fato, por meio do peticionamento eletrônico.
    No caso, não vislumbro qualquer especificidade que justifique o pedido. 
    Ademais, em sede de agravo regimental, não se admite a sustentação oral de suas razões junto à Corte (art. 131, § 2º, do RISTF). 
    Nesse sentido, anote-se: ARE nº 861.118-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/16; RE nº 797.155-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/15; ARE nº 876.689-AgR-ED, Segunda Turma, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/8/15; RE nº 601.914-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/2/13; e RE nº 585.380-AgR, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/11/10.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque, bem como o pedido de sobrestamento do feito.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente